Tribunal: TJES
Processo: 5030371-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030371-78.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JILDEON PEREIRA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5030371-78.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JILDEON PEREIRA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jildeon Pereira de Jesus contra decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II). A defesa requereu a desclassificação para lesão corporal, alegando ausência de animus necandi, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal em razão da ausência de dolo de matar; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), não sendo permitido juízo de certeza quanto ao dolo ou à dinâmica dos fatos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Os autos apresentam provas robustas da materialidade (boletim de ocorrência, laudo de lesões, auto de apreensão e prova oral) e indícios suficientes de autoria, confirmados pelo depoimento da vítima, de sua esposa, de testemunha presencial e do policial responsável pelas investigações.

O dolo de matar (animus necandi) não pode ser afastado em juízo sumário, pois a versão defensiva de golpe único e isolado encontra-se dissociada do conjunto probatório, sendo dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

As qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram descritas na denúncia e encontram respaldo em indícios probatórios, de modo que sua análise compete ao Tribunal do Júri, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar a existência do dolo e a dinâmica dos fatos.

A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando houver certeza inequívoca da ausência de animus necandi, não configurada no caso.

As qualificadoras descritas na denúncia e amparadas por indícios não podem ser afastadas na decisão de pronúncia, competindo sua análise ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5030371-78.2025.8.08.0035

RECORRENTE: JILDEON PEREIRA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JILDEON PEREIRA DE JESUS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 15296290, vol. 001, parte 05, pp. 67/70), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 15296290, vol. 001, parte 05, pp. 80/89), a defesa técnica, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi.
Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Emerge da denúncia que no dia 17 de junho de 2021, por volta das 22 horas, na Avenida Espírito Santo, nº 177, Bairro Riviera da Barra, o recorrente teria se dirigido ao estabelecimento comercial da vítima, Elias Silva Chaves, após desentendimentos relacionados ao desaparecimento de um aparelho celular pertencente à esposa desta.

O acusado, acreditando ser apontado como autor da subtração, teria iniciado uma discussão no interior do bar, momento em que retirou de sua mochila uma faca e passou a desferir golpes na vítima.

Ainda conforme narrado, a consumação do delito somente não ocorreu porque a vítima conseguiu reagir, auxiliada por sua esposa e por outras pessoas que se encontravam no local, sendo a agressão interrompida pela chegada da Polícia. Diante da aproximação da viatura, o acusado abandonou a faca sobre uma laje próxima e empreendeu fuga, não logrando consumar a morte pretendida.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência nº 45225193 (ID 15296290, vol. 001, parte 01, pp. 08/10), Laudo de Lesões Corporais (ID 15296290, vol. 001, parte 02, pp. 05 /07), Auto de Apreensão (ID 15296290, vol. 001, parte 03, p. 6), bem como a prova oral colhida no curso do processo.

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

O ofendido Elias Silva Chaves declarou em juízo (ID 15296290, vol. 001, parte 05, p. 40) que, alguns dias antes dos fatos, desapareceu o aparelho celular de sua esposa, ocasião em que estavam presentes apenas ela, o recorrente e a companheira deste. Diante do ocorrido, passou a indagar vizinhos e comerciantes do bairro sobre o paradeiro do acusado, o que teria motivado a reação deste. Relatou que, na data do crime, o recorrente compareceu ao estabelecimento de sua esposa para “tirar satisfações” a respeito das perguntas feitas. Elias afirmou que tentou encerrar a conversa, dizendo não querer discutir, momento em que o acusado retirou de sua mochila uma faca e passou a golpeá-lo, atingindo-o na região abdominal e em outras partes do corpo. Acrescentou que somente não teve a vida ceifada porque recebeu o auxílio imediato de sua esposa e de pessoas que estavam no local, até que a chegada da polícia pôs fim à agressão.

O depoimento de sua esposa, Rosilene Martins da Silva, reforça essa versão. Proprietária do bar onde se deram os fatos, afirmou ter presenciado o acusado sacar a faca e partir contra a vítima. Narrou que foi obrigada a intervir fisicamente, atingindo o agressor com uma cadeira, o que possibilitou que seu marido resistisse aos golpes até a chegada da viatura policial. Sua narrativa apresenta detalhes espontâneos e coincide com o que foi relatado pela vítima, conferindo maior robustez e credibilidade ao conjunto probatório.

Também a testemunha Robert Silva Alves, que se encontrava no local, confirmou que o acusado se aproximou da vítima para discutir acerca do celular desaparecido e, em seguida, sacou a faca e o golpeou reiteradamente. Relatou ainda que se afastou para acionar a polícia e, posteriormente, reconheceu o recorrente em fotografias apresentadas nos autos, circunstância que confere segurança adicional quanto à autoria do delito.

Por fim, o policial civil Fabio Augusto Pessoa Santos, responsável pelas investigações, afirmou que todas as informações colhidas na apuração apontaram o acusado como autor da tentativa de homicídio. Destacou que o recorrente teria se ofendido com a postura da vítima ao buscar informações no bairro sobre o furto do celular e, por essa razão, dirigiu-se ao bar para confrontá-la, desferindo os golpes com a faca que carregava na mochila. O agente também relatou que, ao perceber a chegada da viatura, o acusado abandonou a arma sobre uma laje e empreendeu fuga.

O recorrente admitiu que esteve no bar da esposa da vítima, mas negou ter subtraído o celular dela, assim como sua companheira. Afirmou ter se sentido constrangido pelas acusações feitas pela vítima, ressaltando que tais comentários o expuseram no bairro e colocaram em risco a sua vida. Acrescentou, ainda, que a iniciativa da agressão partiu da própria vítima, que teria avançado contra ele primeiro, e que somente após esse ataque inicial é que retirou a faca de sua mochila e a utilizou para golpear o ofendido, tendo sido um golpe isolado.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

A alegação defensiva de que o acusado teria desferido apenas um golpe isolado, em contexto de luta corporal, encontra-se isolada, desprovida de respaldo nas demais provas, de modo que não há como, neste momento processual, desclassificar a conduta para lesão corporal sem invadir a competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou o delito de homicídio qualificado, na sua forma tentada.

Por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria. Nesse diapasão, “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o animus do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe, relacionado à vingança decorrente da acusação de furto, bem como de que ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa, consistente no ataque repentino contra vítima desarmada em momento de lazer.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)